Tribunal: TJSP
Processo: 1019345-63.2021.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Agenciamento e distribuição. Ação de obrigação de fazer objetivando a compensação dos créditos de ICMS a serem apresentados pela autora em notas fiscais de transferência. Descabimento do Juízo "a quo" de executar a decisão proferida por vara da Fazenda Pública. Ação julgada extinta, sem julgamento de mérito (art. 485, I, IV e VI do CPC).
Apelação da parte autora. Afastamento coisa julgada.

Ementa:
Agenciamento e distribuição. Ação de obrigação de fazer objetivando a compensação dos créditos de ICMS a serem apresentados pela autora em notas fiscais de transferência. Descabimento do Juízo "a quo" de executar a decisão proferida por vara da Fazenda Pública. Ação julgada extinta, sem julgamento de mérito (art. 485, I, IV e VI do CPC).
Apelação da parte autora. Afastamento coisa julgada. Impossibilidade. Causa de pedir dos presentes autos são idênticas à causa de pedir do Cumprimento Provisório de Sentença. Renovação dos argumentos anteriores. Adoção dos fundamentos da sentença, em razão do permissivo do artigo 252, do Regimento Interno desta Egrégia Corte. Sentença mantida. Recurso improvido, com observação